Tribunal: TJDFT
Processo: 0726784-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726784-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: C. E. J. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELLE ARAGONEZ ESSADO JACOMO D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, voltem conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)